Tribunal: TJPA
Processo: 0004291-71.2017.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N° 0004291-712017.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ALTAMIRA/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR REGISTRO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1.
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016);
2. O registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003;
3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0004291-712017.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ALTAMIRA/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual
,
objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que rejeitou a denúncia em relação ao acusado
RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO
, nos autos de ação penal pública onde responde pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).

Narra a denúncia, em suma, que no dia 30.03.2017, agentes do ICMBIO e PMs realizavam inspeção na Marituba (RESEX sempre verde) quando abordaram o réu, que se apresentou como vigilante, sendo flagrado portando um revólver calibre .38, marca Taurus, nº FY65968, com 5 munições. O certificado da arma era uma cópia e estava com o registro vencido, pelo que foi dada voz de prisão do demandado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais (fls. 10/13)
, o Órgão Ministerial alega que as alegações sustentadas pelo Magistrado a quo não merecem subsistir, sob o argumento de que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, uma vez que é dispensado a comprovação de efeito perigo ao em jurídico tutelado.

Aduz inda que o entendimento da atipicidade da conduta pelo simples registro da arma de fogo é restrito ao crime de posse ilegal, não se estendendo ao crime de porte, delito pelo qual o recorrente foi denunciado.

Em
contrarrazões (fls. 40/45)
,

o recorrido, rebatendo os argumentos do Ministério Público, pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça,
Cláudio Bezerra de Melo
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Busca-se, em síntese, o recebimento da denúncia em desfavor do recorrente em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

O Órgão Ministerial alega que as alegações sustentadas pelo Magistrado a quo não merecem subsistir, sob o argumento de que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, uma vez que é dispensado a comprovação de efeito perigo ao em jurídico tutelado.

Aduz inda que o entendimento da atipicidade da conduta pelo simples registro da arma de fogo é restrito ao crime de posse ilegal, não se estendendo ao crime de porte, delito pelo qual o recorrente foi denunciado.

Assiste razão ao representante do
Parquet.

Segundo entendimento do STF,
¿o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. (STF; HC 104.206/RS; 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/08/2010).¿

Assim,
o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016).

Outrossim, conforme informações nos autos, o recorrido foi encontrado com arma de fogo de uso permitido e em desacordo com determinação regulamentar. Assim, verifico que o acusado incorreu nas sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, o registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE INAPLICÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REGRAMENTOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o recurso especial, pois não realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e o trazido à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
2. "O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cuja elementar é diversa e a reprovabilidade mais intensa" (RHC 63.686/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/2/2017).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1722040/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO DA ARMA VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE O AGENTE SEJA RESPONSABILIZADO. SUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de denúncia pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no qual o recorrente é acusado de portar arma de fogo com o porte e o registro da arma vencidos, além de ameaçar a vítima mediante o uso do artefato.
2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus ou recurso ordinário, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Precedentes.
3. Em relação ao porte ilegal de arma de fogo, embora o recorrente afirme que a autorização não estava vencida, tampouco o registro da arma portada, não foi produzida nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. Ao contrário, consta do documento acostado à e-STJ fl. 59, expedido pela Polícia Federal, que o porte de arma de fogo do recorrente, bem como o registro da arma estavam vencidos na data da apreensão.
4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cuja elementar é diversa e a reprovabilidade mais intensa.
5. "O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva" (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016).
6. Quanto ao crime de ameaça, "a representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente" (HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009). Precedentes.
7. No que toca à suscitada litispendência, além de não ter sido objeto de enfrentamento pela Corte local, inexiste nos autos elementos aptos a aferir a sua efetiva ocorrência. No ponto, importa considerar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes.
8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 63.686/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os autos retornem a vara de origem para recebimento da denúncia e seus ulteriores de direito, nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora